Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731982-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEYDSON DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por CLEYDSON DOS SANTOS SILVA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre “definir se a imposição de penas de natureza distinta - restritiva de direitos e privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade, ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo” (REsp 1.918.287/MG – Tema 1.106). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84. 2. Os arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§4.o e 5.o, do Código Penal. 4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do §5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. (REsp 1.918.287/MG, Relatora para o acórdão Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/6/2022). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 52338317): EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA E FREQUÊNCIA EM PROGRAMA EDUCATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. TEMA No 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO OU SOBRESTAMENTO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese no 1.106/STJ). 2. A pena alternativa de limitação de finais de semana e de frequência em programa educativo de acompanhamento psicossocial em violência doméstica é incompatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado já iniciada pelo apenado, devendo, pois, ser reconvertida. 3. A unificação ou somatório das penas pelo Juízo das execuções não configura ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial. 4. Nos termos do art. 111 da LEP, quando sobrevier condenação, deve ser feita a soma ou unificação das penas, para determinação do novo regime, bem como para possibilitar a definição dos critérios de progressão gozo de benefícios, não sendo permitida a suspensão ou sobrestamento de penas. 5. Recurso conhecido e não provido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031